Tribunal: TJSP
Processo: 1004442-50.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Competência recursal – Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais – Prevenção da C. 20a Câmara de Direito Privado, em razão de anterior distribuição e julgamento de agravo de instrumento interposto pelo autor – Prevenção da referida Câmara, que primeiro conheceu da causa – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso não conhecido, determinada a

Ementa:
*Competência recursal – Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais – Prevenção da C. 20a Câmara de Direito Privado, em razão de anterior distribuição e julgamento de agravo de instrumento interposto pelo autor – Prevenção da referida Câmara, que primeiro conheceu da causa – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara competente.*